Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-23.2007.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-23.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERREIRA MOURAO (APELANTE), PAULO IVANIR FIGUEIRO - CPF: 534.288.540-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). A defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea e a isenção de custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa; (
ii
) definir se houve prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (
iii
) examinar a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se tempestivo o recurso interposto pela Defensoria Pública, porquanto o prazo recursal se inicia após o término do prazo do edital de intimação, sendo aplicável a contagem em dobro prevista na legislação pertinente.

Afasta-se a alegação de prescrição retroativa, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos da prescrição não ultrapassa o limite legal de 12 anos, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Não se admite a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea, quando a reprimenda já foi fixada no piso legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema Repetitivo n. 190.

A concessão da isenção de custas processuais por hipossuficiência não prescinde de análise concreta da situação financeira do réu, sendo competência
do
juízo da
execução penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo recursal em caso de intimação por edital inicia-se após o decurso do prazo de publicação, aplicando-se a contagem em dobro à Defensoria Pública.

A existência de marcos interruptivos impede o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A incidência da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, quando esta já foi fixada no patamar mínimo.

A avaliação da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109, III; 110, §1o; 117, I a IV; 121, caput; 65, III, “d”; CPP,
arts
. 366 e 804; CPC,
arts
. 98, §3o, e 99, §3o; Lei n. 1.060/50; LC n. 80/1994; LC Estadual n. 146/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018,
DJe
05.04.2018; STF, Tema n. 158 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL

0000651-23.2007.8.11.0093

– COMARCA DE
FELIZ NATAL

APELANTE
:

LUIZ FERREIRA MOURAO (APELANTE)

APELA
DO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
LUIZ FERREIRA MOURAO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0000651-23.2007.8.11.0093
, pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de
Feliz Natal
/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
12
1

caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto

(
I
d.
248621183
)
.

Nas razões
vistas

no Id.
248621210

a
d
efesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), além da isenção de custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência do réu
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade, e, no mérito, o desprovimento da apelação, mantendo-se hígida a condenação imposta
(Id.
248621213
)
.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pel
a
rejeição das preliminares e, no mérito, pelo

desprovimento
do recurso
(Id.
261990256
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva. 1. P
reliminar
suscitada pelo M
inistério
P
úblico
em sede de contrarrazões: Alegado não conhecimento do recurso em razão da intempestividade – rejeição – réu ausente na sessão do tribunal do júri – increpado intimado por edital - lapso recursal que se inicia após o decurso de prazo do edital de intimação do réu – apelo interposto dentro do prazo legal – intempestividade não verificada – 2. P
reliminar
arguida pela defesa: Reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva - improcedência - não houve transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos – não ocorrência da prescrição – 3. Mérito: 3.1. Pretendida redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – 3.2. Requerida isenção do pagamento das custas processuais – inviabilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante que compete ao juízo da execução penal - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025